Tribunal: TJBA
Processo: 8053211-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053211-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FABIO RODRIGUES CORREIA, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

AGRAVADO: SAIOMARA OLIVEIRA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1º, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra decisão que deferiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pela executada, sem que houvesse garantia do juízo nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem que tenha havido a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigido pelo art. 919, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 919, §1º, do CPC estabelece requisitos cumulativos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução: (i) presença dos requisitos para tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano); e (ii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

4. A garantia do juízo constitui condição legal e inafastável, sendo requisito indispensável para a atribuição de efeito suspensivo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.772.516/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/05/2020, DJe 11/05/2020)..

5. E
mbora não se desconheça a existência de
entendimento doutrinário e jurisprudencial reconhecendo a possibilidade de mitigação da garantia em situações excepcionais,
a decisão recorrida limitou-se a considerar o estado de hipossuficiência da embargante e aplicar precedente jurisprudencial relacionado a execução fiscal, sem
examinar adequadamente os requisitos legais para concessão da tutela provisória e a existência de garantia do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

É insuficiente a fundamentação que defere efeito suspensivo com base apenas em hipossuficiência econômica, sem demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 919, §1º; 300; 1.001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.772.516/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.05.2020, DJe 11.05.2020; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2066775-26.2024.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8053211-23.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e agravada SAIOMARA OLIVEIRA DE ANDRADE MONTEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA